Tribunal: TJPA
Processo: 0003065-41.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECU??O PENAL ? CONTRA DECIS?O DE PRORROGA??O DE PERMAN?NCIA DE APENADO EM PRES?DIO FEDERAL ? INEXISTENCIA DE ILEGALIDADE ? PERICULOSIDADE DO APENADO E RISCOS DE ARTICULA??O EM ORGANIZA??O CRIMINOSA NO AMBIENTE CARCER?RIO ? DECIS?O MONOCR?TICA ACERTADA ? DESPROVIMENTO ? DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0003065-41.2020.8.14.0000
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE: WANDERSON REIS DA SILVA
ADVOGADO: DR. OSMAR RARFAEL DE LIMA FREIRE
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - CONTRA DECISÃO DE PRORROGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE APENADO EM PRESÍDIO FEDERAL - INEXISTENCIA DE ILEGALIDADE - PERICULOSIDADE DO APENADO E RISCOS DE ARTICULAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO AMBIENTE CARCERÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA ACERTADA - DESPROVIMENTO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Agravo em Execução

Penal
interposto por
WANDERSON REIS DA SILVA
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca da Capital, que renovou a transferência do apenado ao Sistema Penitenciário Federal por mais 360 dias.

O Agravante pugna, em suas razões recursais, pela reforma da decisão que o manteve em presídio federal por entender basicamente que não houve fundamentação idônea para tal desiderato, já que ele possui bom comportamento carcerário durante o tempo que esteve submetido ao sistema federal, a medida tem caráter excepcional e temporário, e ele possui o direito de cumprir pena em seu Estado, perto de sua família.

Constam contrarrazões às fls. 11/13.

Às fls. 22/26, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Recorrente protesta pela reforma da decisão que o manteve em presídio federal por entender que não houve fundamentação idônea para tal desiderato, já que ele possui bom comportamento carcerário durante o tempo que esteve submetido ao sistema federal, a medida tem caráter excepcional e temporário, e ele possui o direito de cumprir pena em seu Estado, perto de sua família.

Extrai-se dos autos que o Agravante cumpria pena no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará - CRPP II e em 2019 a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE, atual Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP requereu a sua transferência ao Sistema Penitenciário Federal de Catanduvas/PR, pelo período de 360 (trezentos e sessenta dias), o que foi acolhido pelo Juízo da Execução, com o intuito de desarticular o planejamento de ações criminosas que o detento era participante.

Tal prazo venceria em 23.06.2020, porém, o Departamento Penitenciário Nacional requereu a permanência do apenado no sistema federal, o que foi acatado pelo Juízo a quo, em face da periculosidade diante de sua liderança em relação à população carcerária e participação em organizações criminosas, como Comando Vermelho, por exemplo.

Ocorre que o presente recurso encontra-se mal instruído, posto que não há certidão carcerária do apenado, não foram juntados os ofícios remetidos pelo Sistema Carcerários dos Estados envolvidos, tampouco as manifestações ministeriais em relação ao pleito em 1º Grau de Jurisdição, restringindo-se às peças recursais e decisão que deferiu a permanência do preso no presídio federal e que manteve a decisão impugnada por este recurso, o que torna limitada a análise meritória.

Em relação à suposta ilegalidade da decisão, aponto a redação do art. 3º da Lei 11.671/2008:
¿Art. 3º Serão incluídos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima aqueles para quem a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio preso, condenado ou provisório.¿.
E ainda o art. 10:
¿Art. 10. A inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado. (...)
§ 1º O período de permanência será de até 3 (três) anos, renovável por iguais períodos, quando solicitado motivadamente pelo juízo de origem, observados os requisitos da transferência, e se persistirem os motivos que a determinaram.¿.

Vê-se, portanto, que não há ilegalidade na renovação do afastamento, desde que devidamente motivada a decisão.

Do que consta destes autos recursais, podemos concluir que há risco iminente de interferência do Agravante na sociedade carcerária do Estado, em face de seu envolvimento com organizações criminosas citadas, como ¿Conselheiro Rotativo Final de Missões¿, ¿Sintonia na facção criminosa interestadual¿ e ¿tesoureiro do Conselho 091¿, além de episódios de comportamento inadequado e subversão da ordem e disciplina em cárcere e má influência aos demais detentos, com articulação de fuga em massa com uso de armas do complexo penitenciário estadual, dentre outros, o que torna temerário seu retorno a Presídio Estadual, que não tem estrutura ideal para impedir esse tipo de articulação.

Consta na decisão impugnada citações de expedientes estaduais, os quais não foram juntados a esses autos, de que a volta desse tipo de liderança ao território estadual gera a possibilidade de fortalecimento da cadeia de comando e poder de articulação da organização criminosa no ambiente carcerário.

Assim, pelo que é possível retirar dos autos, o Sistema Estadual não tem como receber de volta preso com as características do Agravante, já que pode prejudicar toda a política já adotada pelo Sistema Penitenciário Estadual para desmantelar as organizações criminosas no Estado do Pará, e não há qualquer ilegalidade em apontar argumentos recorrentes para tal permanência se os motivos que ensejaram a transferência ainda existem. Nesse sentido
: ¿Persistindo as razões que ensejaram a transferência do preso para o presídio federal de segurança máxima, a renovação da permanência do apenado é providência indeclinável, como medida excepcional e adequada para resguardar a ordem pública. Incidência do art. 3º do Decreto 6.877/2009, que regulamenta a Lei supramencionada. 3. "A Lei n. 11.671/2008 não estabeleceu qualquer limite temporal para a renovação de permanência do preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima". (RHC 44.915/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 10/02/2015).¿
(STJ - CC 176007/RJ, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 09/12/2020).

Em face disso, direitos do preso de cumprir pena no Estado de origem e perto de sua família ficam mitigados, em face de importantes e sensíveis direitos da coletividade em manter membros de organizações criminosas neutralizados.

Desta forma, não merece guarida o recurso ministrado pelo Apenado, já que não houve ilegalidade na decisão tomada pelo Juízo a quo, já que o afastamento está fundamentado e dentro do prazo de prorrogação permitido por lei.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão interlocutória por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVAA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

2